Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MAIOR.
1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos.
2. Na hipótese, a relação jurídica possui natureza civil-empresarial. Incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Os requisitos legais para instauração do incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica não se confundem com os pressupostos legais para a desconsideração.
4. Para a instauração do incidente, deve-se verificar a legitimidade, o interesse da agravante na medida e a descrição de fato capaz em tese de ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. A prova da ocorrência ou não do abuso ocorre após instrução probatória, assegurada à ampla defesa e contraditório. Inexiste a exigência de se demonstrar, liminarmente, os requisitos do art. 50, do Código Civil. Não se pode impor ao credor prova pré-constituída.
5. Os argumentos do credor (exequente) referem-se unicamente à ausência de bens da pessoa jurídica em face dos bens de seus sócios (Teoria Menor). Como não há descrição de fato que, em tese, pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, a decisão agravada deve ser mantida.
6. Recurso desprovido.